Tribunal: TJPA
Processo: 0001151-51.2000.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11924 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001151-51.2000.8.14.0061

APELANTE: SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINALIZACAO LTDA, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINALIZACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001151-51.2000.8.14.0061

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE TUCURUÍ

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR: RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS

APELADA: SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA.

ADVOGADOS: ANDREA CRISTINA SANTOS DE ASSIS – OAB/SP 314287, JONATHAS CAMPOS PALMEIRA – OAB/SP 298050 e JOÃO VICTOR FREITAS SILVEIRA – OAB/SP 366081

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que homologou os cálculos em Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O executado arguiu a nulidade de atos processuais por vício de representação e ausência de documento indispensável à propositura da ação; 3. A exequente, em apelo na forma adesiva, pleiteou a fixação de honorários de sucumbência e, em contrarrazões, suscitou preliminares de inadmissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório tem natureza de sentença, sendo a Apelação o recurso cabível. Preliminar rejeitada;

5. Não há violação à dialeticidade quando o recurso, embora não impugne diretamente os fundamentos da sentença, versa sobre matéria de ordem pública. Preliminar rejeitada;

6. A irregularidade na representação processual constitui vício sanável, não sendo cabível a declaração de nulidade sem a prévia intimação para regularização e a demonstração de prejuízo concreto, bem como deve ser arguido oportunamente pela parte;

7. São devidos honorários advocatícios em Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública quando há oposição de Embargos à Execução, em razão do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do executado conhecido e não provido; recurso da exequente conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A irregularidade na representação processual é vício sanável que não acarreta nulidade automática. 2. São devidos honorários advocatícios em Execução contra a Fazenda Pública quando opostos Embargos à Execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0003866-30.2018.8.14.0063, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do executado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso da exequente e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo executado MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e pela exequente SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 16079470, p. 24-26) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Tucuruí, que homologou os cálculos apresentados na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, nas razões recursais (Id. 16079471, p. 22-32), arguiu a nulidade dos atos subscritos por advogados sem procuração ou substabelecimento nos autos, bem como a ausência de juntada do contrato social da empresa, indispensável à propositura da ação. Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos processuais.

A SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA. interpôs Apelação, na forma adesiva (Id. 16079483), arguindo o cabimento de honorários de sucumbência em execução contra a Fazenda Pública. Requereu o provimento do recurso para fixar os honorários.

A parte exequente apresentou contrarrazões (Id. 16079478), arguindo, em preliminares, o descabimento do recurso de Apelação contra decisão interlocutória e a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, argumentou a regularidade de todos os atos processuais.

A parte executada, em contrarrazões (Id. 16079488), aduziu o descabimento de condenação em honorários, ante a sucumbência mínima.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 18510235), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE.

A sentença recorrida (Id. 16079470, p. 24-26) homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de ofício à Presidência deste Tribunal para a emissão de precatório.

Tratando-se de decisão judicial que extinguiu a execução, não se classifica como decisão interlocutória e sim possui natureza propriamente de sentença, nos termos do art. 203, § 1º do CPC.

Portanto, o recurso cabível é a Apelação, não havendo que se falar em inadmissibilidade.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Embora o recurso da parte executada trate de matérias que não integram os fundamentos da sentença, as razões recursais versam sobre alegação de ocorrência, em tese, de nulidade de atos processuais, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, visto se tratar de matéria de ordem pública.

Desse modo, não se verifica a hipótese de inadmissibilidade por inobservância da dialeticidade recursal.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

O executado arguiu a nulidade dos atos de advogados da exequente sem procuração nos autos e a ausência de juntada de documento indispensável à propositura da ação (contrato social da empresa).

A exordial é acompanhada de procuração em nome dos advogados Wilson Velasco – OAB/PA 1.147 e Waldiney Velasco – OAB/PA 7.370 (Id. 16079467, p. 5).

Posteriormente, o advogado Jayme Szyflinger – OAB/SP 30.993, na condição de sócio administrador da exequente, juntou substabelecimento em nome de Andréa Cristina da Silva Santos – OAB/SP 314.287 (Id. 16079469, p. 15).

A petição que apresentou os cálculos atualizados do débito (Id. 16079469, p. 18-19) é subscrita por Marcelo Couto dos Santos Brasil – OAB/PA 17.497, integrante do escritório de Jayme Szyflinger, conforme o teor da petição, porém sem procuração ou substabelecimento em nome próprio nos autos.

Nos termos do art. 76 do CPC, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Tratando-se de vício sanável, é devida a prévia intimação da parte para a regularização, não sendo cabível a declaração automática de nulidade.

Além disso, a arguição do vício de representação foi apresentada apenas após a prolação da sentença e vários anos depois dos atos processuais impugnados, caracterizando a chamada estratégia processual da “nulidade de bolso”, fato que corrobora o descabimento da declaração de nulidade, especialmente porque não demonstrado o efetivo prejuízo processual à parte executada. Sobre o tema:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo sentença de improcedência em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra a empresa Kaizen Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda. O Município alega nulidade absoluta por suposta ausência de representação processual válida da empresa ré, requerendo o reconhecimento da revelia e a anulação de todos os atos processuais. Ao final, pleiteia o retorno dos autos à origem para regularização do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração originária e de carta de preposição configura nulidade absoluta por vício de representação processual; (ii) determinar se houve inadimplemento contratual capaz de justificar a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de procuração originária ou de carta de preposição não configura nulidade absoluta se não houver demonstração de má-fé ou prejuízo processual concreto, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais (CPC, art. 76).

A jurisprudência reconhece que a juntada posterior de procuração convalida os atos processuais anteriormente praticados, sendo admissível a ratificação tácita do mandato (CC, art. 662, parágrafo único; CPC, art. 104, § 2º).

A preclusão consumativa impede o exame de questões que não foram oportunamente suscitadas, não havendo impugnação tempestiva à representação processual da parte adversa no momento adequado.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme estabelece o art. 282, §1º, do CPC.

No mérito, o Município não comprovou o inadimplemento contratual nem os danos alegados, limitando-se a apresentar o contrato administrativo, sem outras provas capazes de demonstrar a responsabilidade civil da empresa.

A improcedência da demanda foi corretamente mantida, diante da ausência de demonstração do fato constitutivo do direito à indenização, conforme prevê o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de procuração originária não gera nulidade absoluta se não demonstrado prejuízo processual concreto.

A juntada posterior de instrumento de mandato é suficiente para convalidar atos processuais anteriormente praticados.

O descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização se não comprovado o dano.

A ausência de impugnação oportuna à representação processual gera preclusão consumativa da alegação de nulidade.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0003866-30.2018.8.14.0063, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 11/09/2025, grifei).

Quanto ao argumento sobre a falta de juntada dos atos constitutivos da empresa, a exequente apresentou nos autos a consolidação do contrato social (Id. 16079469, p. 8-13), não se constatando a ausência de documento essencial.

RECURSO DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA.

A parte exequente, em seu recurso, pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

No caso, houve oposição dos Embargos à Execução de nº 0002391-79.2001.8.14.0051 (Sistema Libra), que foram extintos sem resolução do mérito, sendo cabível a condenação da parte executada em honorários de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do executado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso da exequente e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do executado, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026